Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732995-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO DE SOUZA DIAS 40023475838 REPRESENTANTE LEGAL: ICARO DE SOUZA DIAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ICARO DE SOUZA DIAS, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão no 0712591-28.2021.8.07.0007, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Na decisão agravada, o Juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos seguintes termos (ID101854826): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora.” Nesta sede, o réu pede a gratuidade de justiça. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de revogar a medida liminar deferida nos autos originários, para que seja determinada a imediata restituição do veículo apreendido, a ser mantido em posse do agravante até o julgamento final do recurso. Postula, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento final do recurso. Alega que a notificação extrajudicial não restou entregue no endereço do contrato, não tendo sido recebida pelo agravante ou terceiro. Argumenta que o protesto por edital inválido, eis que providenciado sem exaurimento das vias ordinárias para localização do devedor. No mérito, pugna pela: a) revogação da decisão agravada; b) extinção do processo sem resolução de mérito, por força do efeito translativo de que é dotado o agravo de instrumento, uma vez que não houve comprovação da mora pré-constituída, requisito imprescindível a propositura da ação de busca e apreensão; b) condenação do agravado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (ID29939110). É o breve relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, é dispensável a juntada dos documentos que instruem a ação principal, que tramita em autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro para o presente recurso, com base na declaração de hipossuficiência de ID29939114. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” E, além disso, segundo a jurisprudência do STJ, “nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09/05/2016). No caso, o agravante sustenta que a notificação extrajudicial (ID97730555) foi remetida para endereço desatualizado, diverso do que indicado no instrumento particular de confissão de dívida (ID97730552), sendo o AR devolvido sem assinatura do devedor. Ocorre que a constituição da mora se deu por instrumento de protesto. No documento, consta o endereço atual do devedor (CNB 10, Lote 14, Ap. 402, Taguatinga Norte/DF), com a seguinte informação (ID97730554): “O(A) arguido(a) devedor(a), que foi intimado(a) a pagar mediante correspondência expedida sob o no3200346, em 28/06/2021, não pagou, nem disse o motivo da recusa.” Logo, está comprovada a mora para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão. Nesse sentido: “Na ação de Busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo ao credor decidir qual o critério a ser adotado. Todavia, é essencial que a parte autora demonstre que a referida notificação fora recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes, em momento anterior ao ajuizamento da ação, ou que, frustrada esta, fora o título protestado e realizada a respectiva intimação do devedor pela via editalícia.” (2a Turma Cível, 07122206920188070007, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 18/12/2018) – g.n. “5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão.” (7a Turma Cível, 07481206620208070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, PJe 7/4/2021) – g.n. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator